Tribunal: TJES
Processo: 5001536-64.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001536-64.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO: PATRIA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001536-64.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: PATRIA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A
Advogados do(a) AGRAVADO: OSWALDO CHADE - SP10351, SERGIO NASSIF NAJEM FILHO - SP210834

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
contra acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao seu agravo de instrumento.

A embargante defende, no arrazoado do evento nº 1214308, em suma, que
“
o acórdão ora recorrido que negou provimento ao Agravo de Instrumento contraria a regra do artigo 47 que visa a preservação da empresa em crise, se prevalecer o direito do credor com a manutenção de hipotecas/penhoras sobre as unidades imobiliárias (excedidas) de empreendimento da Embargante (Agravante), com notório excesso de garantia na execução nº 1109148-90.2018.8.26.0100”
(fls. 03/04), buscando, por fim, o prequestionamento do referido dispositivo legal.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1024, §1º, do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

Acompanho o e. relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
contra acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao seu agravo de instrumento.

A embargante defende, no arrazoado do evento nº 1214308, em suma, que
“
o acórdão ora recorrido que negou provimento ao Agravo de Instrumento contraria a regra do artigo 47 que visa a preservação da empresa em crise, se prevalecer o direito do credor com a manutenção de hipotecas/penhoras sobre as unidades imobiliárias (excedidas) de empreendimento da Embargante (Agravante), com notório excesso de garantia na execução nº 1109148-90.2018.8.26.0100”
(fls. 03/04), buscando, por fim, o prequestionamento do referido dispositivo legal.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material
1
.

No caso, não se identifica a omissão apontada pela embargante quanto à questão federal suscitada para fins de prequestionamento, que, como sabido, sequer exige a citação expressa do dispositivo legal (embora ele tenha sido mencionado no relatório), pois o julgado embargado expressamente afastou a tese de excesso de garantia e tratou do argumento recursal relativo à preservação da empresa, em que pese ter adotado fundamentação desfavorável aos interesses da agravante, ora embagante.

Conforme consta do voto condutor do julgado (grifei):

(...)

Após o deferimento do processamento da recuperação judicial, a agravante peticionou às fls. 1.642/50 do processo originário pleiteando “
seja declarado o excesso de garantia na execução de n° 1109148-90.2018.8.26.0100 (em trâmite na 15ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP), com a liberação das unidades imobiliárias excedidas, bem como declarada a essencialidade das mesmas para o desenvolvimento das atividades da empresa em recuperação
”.

Ao apreciar o pedido, o douto magistrado de primeiro grau o indeferiu sob o fundamento de que é incompetente para desconstituir penhora realizada por Juízo diverso (15ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo – SP).

Todavia, em estrita observância ao decidido liminarmente pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência n. 170.152/ES, atribui parcial efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0003491-46.2020.8.08.0024 para (fls. 10/1 do evento 597178):

(...) reconhecer a competência do Juízo de primeiro grau para analisar o pleito de excesso de garantia na execução em trâmite na Justiça de São Paulo, assim como a liberação das unidades excedidas, bem como a essencialidade destas para o desenvolvimento das atividades da empresa/recorrente.

Ao dar cumprimento, o douto magistrado de primeiro assim se pronunciou (fl. 04 do evento 596951):

Embora já tenha este Juízo destacado não ter como avaliar excesso de garantia prestada em contrato, não posso ignorar que, em meio ao Agravo nº 0003491-46.2020.8.08.0024, me fora determinado que assim procedesse, por se reconhecer, então, a competência do Juízo recuperacional para dizer sobre a situação.

E, se tenho que assim fazê-lo, hei de deixar também registrado que o farei reconhecendo a validade da garantia prestada a tempo e modo, e de livre e espontânea vontade, pelas partes envolvidas.

A lei que norteia este procedimento direciona a forma como se deve analisar todo e qualquer contrato a que não se opuseram os interessados por via própria, determinando, pois, que sejam os pactos respeitados de acordo com as condições originalmente contratadas, salvo se de modo diverso restar estabelecido – e posteriormente aprovado – em plano de recuperação (art. 49, §2º, da Lei nº 11.101/05).

Ainda que assim não o fosse, não teria como este Juízo abrir, em meio a esta recuperação, espaço à realização de avaliação de uma infinidade de imóveis que decerto foram oferecidos como garantia porque, no devido tempo, entendidos como suficientes a se prestar a este fim e também a servir à obtenção de crédito em melhores condições.

Acaso entenda a parte aqui Recuperanda que, quando das contratações, se vislumbraria vício de vontade qualquer, a questão não pode aqui ser aferida, porque ressai por completo do objeto do procedimento recuperacional.

Em não se estando, entretanto, diante da situação, de se
indeferir
o pedido de alienação de unidade imobiliária e também de constatação de excesso de garantia.

Cabe salientar, desde logo, que o colendo Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do conflito de competência n. 170.152/ES e declarou competente o Juízo Capixaba, assim fundamentando (fl. 04 do evento 660256):

Deverá, portanto, passar pelo crivo do juízo recuperacional qualquer ato de execução voltado contra o patrimônio tão somente da empresa recuperanda. Ao mesmo juízo deverão ser encaminhados os bens da suscitante eventualmente constritos nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1109148-90.2018.8.26.0100, que se encontra tramitando no JUÍZO DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO – SP.

Em sede de embargos de declaração opostos no referido conflito de competência, o eminente Relator, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, asseverou:

Nesse contexto é que se conheceu do conflito e se fixou a competência do Juízo recuperacional para deliberar sobre as constrições apontadas, determinando o encaminhamento a tal Juízo dos bens eventualmente constritos nos autos da Ação de Execução nº 1109148-90.2018.8.26.0100.

Não há falar, portanto, em manifestação do Juízo recuperacional acerca de toda e qualquer decisão proferida nos autos da execução em comento, principalmente acerca da apuração do montante efetivamente devido.

Resta evidente, portanto, que a discussão acerca do valor exequendo deve ser dirimida no Juízo Paulista, competente para processar e julgar a Execução de Título Extrajudicial n. 1109148-90.2018.8.26.0100.

Deste modo, falece competência ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para decidir sobre a “impugnação” da quantia exigida pelo fundo de crédito agravado, isto é, se correto o valor cobrado de aproximadamente R$20.000.000,00 (vinte milhões) ou se prevalece o laudo contábil oferecido pela agravante que apontou ser o débito de R$13.853.264,11 (treze milhões oitocentos e cinquenta e três mil duzentos e sessenta e quatro reais e onze centavos).

Em contrapartida, o c. STJ reafirmou a competência do eg. TJES para deliberar sobre os atos constritivos, em especial a penhora sobre as unidades imobiliárias da agravante. Por isso, em cumprimento à decisão no CC n. 170.152/ES,
a ordem de penhora dos imóveis hipotecados em favor do Fundo Pátria emanada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(evento 597142)
deve “
passar pelo crivo do juízo recuperacional
”
.

(...) os apartamentos que compõem o empreendimento foram dados em garantia ao credor para a obtenção do financiamento. Como salientado pelo Juízo
a quo
,
as unidades oferecidas em garantia podem/devem ter sido objeto de valoração pelo Fundo Pátria no momento da celebração do negócio jurídico, em especial a aceitação ou não da concessão de crédito e em quais condições
(taxa de juros, período de carência e etc).

Logo, retirar essa garantia no momento de maior dificuldade financeira da devedora – e, por consectário lógico, de maior risco para o crédito – vai de encontro com a lógica negocial
.

Além disso, peço vênia para transcrever um fragmento do judicioso parecer elaborado pela douta Procuradora de Justiça, Dra. Catarina Cecin Gazele, segundo o qual (fls. 08/9 do evento 717188):

Ora, trata-se de situação cuja argumentação apresentada pelo agravante não parece condizer com a realidade dos fatos trazidos à baila, pois
seria incoerente que bens essenciais à manutenção da atividade produtiva da empresa fossem dados como garantia para a obtenção de crédito, ainda mais quando se considera que a recorrente busca dispor de tais bens, vendendo-os
.

Além disso, a recorrente
alega que a dívida de aproximadamente R$20.000.000,00 (vinte milhões) está garantida por imóveis que superam em muito este valor
. Para tanto, colacionou “laudo de avaliação” (eventos 597160 e 597161) estimando “
o valor de venda de todas as unidades no regime de multipropriedade em R$144.696,000,00 (cento e quarenta e quatro milhões e seiscentos e noventa e seis mil reais)
” e “
o valor de venda não fracionada de todas as unidades em R$95.187.000,00 (noventa e cinco milhões cento e oitenta e sete mil reais)
” (fl. 02 do evento 597161).

Ocorre que,
acolher a pretensão recursal de liberação das unidades vendidas a terceiros sob o argumento de que elas estão em “excesso de garantia”, significará relegar ao credor apenas as unidades ociosas, ou seja, a devedora em recuperação judicial continuará recebendo pelas vendas dos imóveis e o credor hipotecário somente terá seu crédito satisfeito quando da alienação da última unidade
.

Assim, muito
embora sabedor de que a recuperação judicial almeja a preservação da empresa, a forma e a ordem de recebimento dos créditos devem ser deliberadas pela assembleia geral de credores mediante aprovação do plano de recuperação judicial apresentado pela devedora, ora agravada
(Lei n. 11.101/05, art. 35, inciso I, alínea “a”).

E no caso há indicativos de que a credora/agravada não anuiu/anuirá com a transferência de propriedade das unidades alienadas, como se verifica da petição protocolizada junto ao Juízo
a quo
(eventos nn. 597195 e 597198) a fim de se pronunciar acerca da venda da unidade n. 449, oportunidade em que expressamente “
manifesta sua oposição e discordância com a pretendida alienação deste bem
” (fl. 05 do evento 597198).

A título de exemplificação, a proposta de compra da unidade n. 449 apresentada pelo adquirente indica que os valores pagos por ele devem ser utilizados para quitação da dívida condominial daquela unidade (evento 597181)
2
, o que, em princípio, violaria a ordem de classificação dos créditos e poderia burlar a ordem de pagamento estabelecida no plano de recuperação judicial a ser aprovado pelos credores.

Por derradeiro, cabe registrar a conclusão da Douta Procuradoria de Justiça, senão vejamos (fl. 09 do evento 717188):

Resta, portanto, evidente que a agravante busca reformar a r. decisão por meio de argumentos desconexos com a realidade fática e jurídica que permeia a contenda,
visto que as unidades imobiliárias em penhora não podem constituir parte dos bens essenciais da empresa haja vista o intento em aliená-las e o seu fornecimento em garantia para a celebração de negócio jurídico, nem os valores apresentados nos laudos
(doc. PJE 597160 e 597161)
se mostram coerentes com o cenário comercial vivenciado em vendas anteriores
.

(...).

É sabido que, para fins de prequestionamento, basta que a questão federal seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO ACERCA DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso de Embargos de Declaração visa a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 535 do CPC, sendo inadmissível a rediscussão da causa neste recurso.
2. A omissão capaz de ensejar o manejo dos aclaratórios é aquela relacionada à questão fundamental ao deslinde da controvérsia não examinada no julgado. 3. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24090096165, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/03/2016)

Posto isso, conheço e nego provimento aos presentes embargos de declaração.

É como voto.

1
CPC, Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
“
A importância de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) deverá ser utilizada integralmente para amortizar débitos de taxas condominiais das unidades residenciais de titularidade da Vista Azul Negócios Imobiliários Ltda. junto ao Condomínio do Vista Azul Residencial & Meeting Center, inclusive e principalmente das unidades 449 e 510 que deverão ter todos os débitos pendentes quitados.

O valor remanescente da quitação das unidades 449 e 510 será depositado integralmente na conta do Condomínio Vista Azul, de modo que possa haver quitação e pagamento das demais unidades residenciais em nome da VANIR, até o limite do valor remanescente em referência
”. (fl. 04)

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME VEDADA. DESNECESSIDADE
DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO LEGAL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.
As alegações da embargante limitam-se ao mero inconformismo com o acórdão embargado, que expressamente afastou a tese de excesso de garantia e tratou do argumento recursal relativo à preservação da empresa, em que pese ter adotado fundamentação desfavorável aos interesses da agravante, ora embagante.

3.
Para fins de prequestionamento, não é necessária a citação expressa do dispositivo legal, bastando que a questão federal seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, inexistindo vício a ser suprido.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.